Tribunal: TJDFT
Processo: 0741178-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741178-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CRISTIANE REIS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença instaurado em desfavor CRISTIANE REIS RIBEIRO, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens da agravada na CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. O banco agravante sustenta, em síntese, que já esgotou todos os meios ordinários disponíveis para a localização de bens da parte agravada, motivo pelo qual entende ser cabível a adoção de medidas excepcionais. Ressalta que o objetivo da execução é a efetiva satisfação do crédito, sendo plenamente justificável, no caso em questão, a utilização da CNIB. Argumenta que o processo deve observar os princípios da cooperação entre as partes, da eficiência e da celeridade processual, razão pela qual a medida postulada revela-se adequada, proporcional e razoável diante das circunstâncias. Destaca que vem adotando todas as providências cabíveis com vistas à localização de bens passíveis de penhora, demonstrando diligência e boa-fé no cumprimento de seu ônus processual. Por fim, postula a antecipação da tutela recursal, a fim de decretar a indisponibilidade de bens da agravada por meio da CNIB. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a medida liminar ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto em que o banco agravante pretende, em sede de antecipação de tutela recursal, a indisponibilidade de bens da parte agravada na CNIB. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 248618717 – autos de origem): O credor pretende o registro de indisponibilidade de bens imóveis do devedor pelo CNIB. Porém, o sistema mencionado é regulado pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça e se destina às hipóteses ali disciplinas. A indisponibilidade pretendida é reservada, em regra, às questões interesse público, como em hipóteses atreladas a: improbidade administrativa; sistema financeiro nacional; tributos; economia; previdência, planos e seguros de saúde; e ressarcimento ao erário. O uso em processo civil, de interesse privado, ocasiona o desvirtuamento do sistema de cadastro. Esse é o entendimento que vem sendo adotado no TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR FRUSTRADAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DESVIRTUAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar que impede a transferência de todo o patrimônio da pessoa atingida, para garantir eventual responsabilização posterior em defesa de interesse público, como, por exemplo, em razão de ordem judicial em ação de improbidade administrativa ou por decisão administrativa em procedimento de intervenção da ANS em operadoras de plano de saúde. 2. Não há previsão legal de decretação de indisponibilidade de bens no processo civil, onde se admite adoção de providências de natureza diversa, no interesse particular da parte, como o arresto, o sequestro e a penhora de bens, sendo que não há sequer interesse processual para o recorrente obter medida de natureza cautelar para reserva de bens visando expropriação futura, já que move execução judicial, de cunho satisfativo. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não se destina a penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1267241, 07071493920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, menciono que este juízo não faz uso do referido sistema e não consta dos autos indício de que a parte devedora possua bens imóveis a fim de dar qualquer efetividade à medida. Pelo exposto, indefiro o pedido. A parte credora deverá indicar bens passíveis de penhora ou medida apta a impulsionar o feito. Prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento (art. 921 CPC). Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm como finalidade otimizar o tempo processual e assegurar maior efetividade à execução ou ao cumprimento de sentença, uma vez que possibilitam a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens do devedor. No tocante à CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, trata-se de uma ferramenta que, conforme o art. 2o do Provimento CNJ n.o 39/2014, tem por objetivo "a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada". Dessa forma, observa-se que a CNIB não se destina à simples localização de bens disponíveis em nome do devedor. Ao contrário, sua função principal é divulgar ordens efetivas de indisponibilidade de bens imóveis, indistintamente considerados, as quais poderão ser determinadas, quando cabível, com fundamento no art. 185-A do Código Tributário Nacional. Veja-se: Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005) § 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005) § 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005) Outrossim, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a indisponibilidade de bens via CNIB é medida excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito, cabendo o recorrente buscar outros meios de localização de bens ao seu dispor, mais eficazes à satisfação do seu crédito e menos gravosos ao devedor (AgInt no AREsp n. 2.036.419/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/06/2022, DJe 01/07/2022). No caso concreto, entendo que não há elementos suficientes que justifiquem o deferimento da indisponibilidade de bens via CNIB, sobretudo porque ainda existem diligências menos gravosas que podem ser realizadas previamente à adoção dessa medida de natureza excepcional. É importante destacar que a finalidade da pesquisa na CNIB é, essencialmente, a de acautelar eventual futura execução, especialmente em situações em que há indícios de fraude à execução. Trata-se, pois, de uma ferramenta voltada à prevenção e não à satisfação imediata do crédito. Entretanto, na hipótese em exame, a fase executiva já se encontra em curso, e os atos constritivos nela promovidos visam, diretamente, à satisfação do crédito exequendo, e não à preservação cautelar de patrimônio diante de risco de frustração futura. Ademais, ao contrário do que sustenta o banco agravante, a cooperação processual deve ser compreendida como dinâmica, ativa e mútua, não sendo atribuição exclusiva do Judiciário substituir-se ao exequente na adoção de todas as diligências cabíveis à localização de bens do devedor. Nesse sentido, reforça-se o entendimento de que a medida pleiteada carece, no momento, de justificativa suficiente que legitime sua adoção. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é medida excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito, cabendo ao exequente buscar outros meios de localização de bens ao seu dispor, mais eficazes à satisfação do seu crédito e menos gravosos ao devedor. Se não bastasse, o serviço é franqueado ao público, podendo, assim, ser realizado pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. Precedentes dessa egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1799786, 0741200-71.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 26/12/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). NÃO CABIMENTO. REPOSITÓRIO DE INFORMAÇÕES COM OBJETIVO DISTINTO DO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de pesquisa ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para a pesquisa de bens penhoráveis do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem a finalidade de reunir dados sobre a existência de propriedade imobiliária, mas integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas. 4.A CNIB não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.Recurso conhecido e desprovido. 6.Tese de julgamento: A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se destina à pesquisa de bens penhoráveis dos devedores, mas à integração e divulgação das ordens de indisponibilidade de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 139, IV; Provimento no 39/2014 do CNJ, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023498, 0710468-39.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1391009, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 01.12.2021; TJDFT, Acórdão 2015922, 0713464-10.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025. (Acórdão 2042557, 0701919-06.2025.8.07.9000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) (g. n.) Por conseguinte, em sede de juízo preliminar, reputo que a decisão impugnada encontra maior respaldo jurídico do que as alegações apresentadas pelo agravante e, por essa razão, indefiro o pedido de tutela provisória formulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento definitivo do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator